Tribunal: TJMT
Processo: 1083024-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083024-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAILSON ROGERIO BARBOSA DE AMORIM - CPF: 006.882.031-32 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR – VÍNCULO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – FGTS – INDÉBITO – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – TEMA 916/STF – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO NOS ANOS ANTERIORES – CÉDULAS “C” INSUFICIENTES – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – DESPROVIMENTO.

É válida a contratação temporária de professor quando observados os limites legais de duração previstos na legislação estadual (LC 600/2017 e Decreto 88/2015), não havendo que se falar em nulidade ou direito à percepção de FGTS.

A jurisprudência consolidada no Tema 916 do STF limita os efeitos da nulidade contratual aos casos de desvirtuamento da contratação excepcional e temporária. Não demonstrada a irregularidade contratual, e ausente prova do fato constitutivo do direito quanto aos anos anteriores (2018 a 2022), com base apenas em documentos genéricos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JAILSON ROGÉRIO BARBOSA DE AMORIM
contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas trabalhistas (férias e adicional de 1/3) referentes à atuação como professor contratado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta o recorrente que faz jus ao pagamento das referidas verbas, tendo em vista a prestação de serviços em 2023 e em anos anteriores. Afirma que o vínculo contratual deveria ensejar o pagamento do FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, citando precedentes do STF.

A sentença entendeu pela validade da contratação temporária, pois realizada dentro dos parâmetros legais, e julgou improcedente o pedido por ausência de prova quanto à ilegalidade da contratação e à existência do direito postulado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

No presente caso, a contratação temporária do recorrente foi válida, realizada sob o fundamento da necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX da CF, com respaldo na LC estadual n. 600/2017 e no Decreto Estadual n. 88/2015. O vínculo comprovado (02/2023 a 11/2023) não extrapola os prazos legais permitidos, estando dentro do limite de 12 meses com renovação por igual período.

O Tema 916 do STF fixa entendimento no sentido de que apenas a contratação realizada em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição gera nulidade e, por consequência, direito ao levantamento do FGTS. Isso não se aplica à hipótese dos autos, pois não restou comprovada qualquer ilegalidade ou desvirtuamento da finalidade da contratação.

Quanto ao pleito relacionado aos anos de 2018 a 2022, as Cédulas “C” apresentadas são insuficientes para comprovar tanto a forma de contratação quanto o não adimplemento das verbas reclamadas. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência da Turma Recursal deste Estado também é firme no sentido de negar provimento a pedidos de FGTS quando ausente a prova da nulidade da contratação ou sua renovação sucessiva irregular.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público, declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público. No caso em tela, as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário. Ônus da prova que competia à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.

(N.U 1031088-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 23/09/2023)

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025